Tribunal: STF
Processo: RE 93229
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
- Taxa de Melhoramento dos Portos. Inclusão na Lista Nacional do Brasil da ALALC.
Cobre eletrolítico importado do Chile. A isenção total do imposto aduaneiro, concedida pela Resolução nº 820, de 27.5.72 do C.P.A., não impede a aplicação da Taxa de Melhoramento dos Portos de 1%, prevista no art. 1º do Decreto nº 65.223, de 25.9.69, por força da cláusula da nação mais favorecida, de acordo com o Tratado de Montevidéu - (art. 3º e 18).
Precedente: RE. 89.381-4 - SP.
RE conhecido e provido.